Tribunal: TJPA
Processo: 0012892-97.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012892-97.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

APELADO: MARCELO DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE ANANINDEUA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS JUSTIFICADORAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 166 DO STF (RE 598.099/MS – REPERCUSSÃO GERAL). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

O plenário do STF julgou, sob o regime de repercussão geral, o RE 598.099/MS, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconhecendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito, resultando no TEMA 161.

2.

Na mesma assentada, ressalvou o STF que não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade.

3.

O apelado foi classificado e aprovado dentro do número de vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal, possuindo assim direito público subjetivo à nomeação. Não restando comprovadas as caraterísticas das situações excepcionais no presente feito, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

4.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/04/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Ananindeua que, ratificando liminar deferida, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação do impetrante Marcelo da Silva Pinto para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal de Ananindeua – Concurso Público CAP 2012.001.PMA.

Em suas razões recursais, o Município de Ananindeua requer a concessão de efeito suspensivo e a anulação da sentença em razão da impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal e confirmação da sentença proferida em sede de remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio do edital do Concurso Público CAP 2012.001.PMA ofertou 20 (vinte) vagas para o Cargo 22 – Auditor Fiscal da Receita Municipal, tendo o apelado/impetrante sido aprovado e classificado na 13ª posição.

Referido concurso teve sua vigência de 04 (quatro) anos prorrogada sem a convocação e nomeação do impetrante.

Acerca do tema,
o plenário do STF julgou, sob o regime de repercussão geral, o RE 598.099/MS, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconhecendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito, resultando no TEMA 161.

Ademais,
o pretório excelso veio respaldar a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade
.

Acerca das situações excepcionais que podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores aprovados em concurso dentro das vagas, verifica-se a necessidade de demonstração de 04 (quatro) características, no caso: a
superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 28/11/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jacson Melo de Carvalho, ora agravado, contra pretenso ato omissivo, atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, consubstanciado na ausência de sua nomeação - apesar de aprovado em 1º (primeiro) lugar -, para a única vaga prevista no edital do concurso para o cargo de Analista em Nível Superior - Psicologia - cód. 30.

III.
O Plenário do STF, no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado em edital de concurso público, o direito público subjetivo à nomeação, não podendo, a Administração Pública dispor desse direito
.
No entanto, na mesma assentada,
ressalvou que "não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade:
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário" (STF, RE
598.099/MS
, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011).

IV. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as provas dos autos, concluiu que “a questão orçamentária não pode ser um empecilho à nomeação do impetrante, considerando que a abertura do concurso público data do ano de 2011, presumindo-se a previsão orçamentária para a nomeação de cargos efetivos vagos quando do seu oferecimento, em número determinado pelo Edital de Concurso Público. (...) as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos atinente à superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, não retira a obrigação da administração de nomear os candidatos aprovados. (...) tem-se, pois, por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado, principalmente, na hipótese, em que existe 1 única vaga e o impetrante foi classificado em 1º lugar, além do fato de não haver comprovado nos autos as hipóteses excepcionalíssimas previstas no RE 598099”. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.017.005/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 454.906/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.

V. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "a valoração da prova refere-se ao valor jurídico desta, sua admissão ou não em face da lei que a disciplina, podendo ser ainda a contrariedade a princípio ou regra jurídica no campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame nesta Corte. Diversamente, o reexame da prova implica a reapreciação dos elementos probatórios para concluir-se se eles foram ou não bem interpretados, matéria de fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias de jurisdição e insuscetível de revisão no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 405.967/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/10/2002). No caso, a insurgência do agravante dá-se em relação ao juízo de valor, realizado pelo Tribunal de origem, em face do conteúdo probatório dos autos, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. A propósito: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1705049/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)

O cenário fático-normativo do presente feito, ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, demonstra sem qualquer dúvida o acerto da decisão recorrida.

O apelado, repita-se, foi aprovada dentro do número de vagas para o cargo de auditor fiscal da receita municipal de Ananindeua, logo, na esteira dos precedentes reproduzidos, possui direito público subjetivo à nomeação.

Entendo que
não restaram comprovadas as caraterísticas das situações excepcionais no presente feito.

Veja-se, por oportuno, a jurisprudência sobre a matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. CARGO DE PEDREIRO. EDITAL N° 001/2012. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO OMISSIVO E ILEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO CERTO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, com o prazo de validade expirado, e classificados dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstâncias internas da Administração Pública.

2. Em matéria de concurso público,
a Administração Pública tem o dever de nomear tanto os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto do edital de abertura
quanto aqueles que se classificaram em cadastro de reserva, nesta última hipótese quando demonstrado o surgimento da vacância e a necessidade de serviço. Essa obrigação, contudo, pode ser excepcionada desde que motivadamente e em caso da ocorrência de situação caracterizada pela superveniência, pela imprevisibilidade, pela gravidade e pela necessidade. Inteligência do entendimento consolidado no RE 598.099/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes.

3. Na ocasião,
o Excelso Pretório deixou assente que apenas situações excepcionais, devidamente motivadas, podem justificar o descumprimento do dever de nomear por parte da Administração Pública, no caso em análise, o Município de Belém não comprovou as situações excepcionais
. Sentença mantida.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 0059118-85.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. em 07/10/2019).

***

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. 6RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 0091768-21.2015.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. em 10/02/2020).

Não merece retoques, por conseguinte, a conclusão exposta na sentença atacada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação e
confirmo a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2022